Tribunal: TJDFT
Processo: 0721870-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0721870-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEERT VAN DESSEL AGRAVADO: PLANETA VEICULOS LTDA, GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GEERT VAN DESSEL contra decisão de ID 160131300 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de PLANETA VEÍCULOS LTDA E OUTRO, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Afirma, em suma, que adquiriu veículo em dezembro de 2022, mas não conseguiu realizar o licenciamento até o presente momento, diante de sucessivos erros na emissão da Nota Fiscal; que a demora não pode imputada à Receita Federal; que está impossibilitado de usar o bem por desídia da parte agravada. Requer, liminarmente, seja determinada a emissão da Nota Fiscal, no prazo de 5 dias, sob pena de multa, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 47443665). Na petição de ID 47443688, a parte agravante requereu a substituição a primeira peça protocolada. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Em relação à petição de ID 47443688, a medida pretendida é incabível em se tratando de agravo de instrumento. Isso porque, “uma vez interposto o recurso, opera-se a preclusão consumativa, não se admitindo emenda ou complementação das razões recursais.” (Acórdão 1290220, 07177492220208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no DJE: 19/10/2020). Ademais, nos termos do entendimento consolidado no Enunciado Administrativo n. 6, do Superior Tribunal de Justiça, "nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), somente será concedido o prazo previsto no art. 932, parágrafo único, c/c o art. 1.029, § 3o, do novo CPC para que a parte sane vício estritamente formal.” Colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça consentâneo ao entendimento administrativamente firmado: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. ART. 932, III, DO CPC DE 2.015. INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 3. Esta Corte, ao interpretar o previsto no art. 932, parágrafo único, do CPC/2015 (o qual traz disposição similar ao § 3o do art. 1.029 do do mesmo Código de Ritos), firmou o entendimento de que este dispositivo só se aplica para os casos de regularização de vício estritamente formal, não se prestando para complementar a fundamentação de recurso já interposto. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1137414/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 20/10/2017) Portanto, o agravo de instrumento será analisado tomando por base a primeira peça apresentada. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Na hipótese sob exame, a parte agravante afirma que a impossibilidade de fruição do veículo decorreu do equívoco na emissão da nota fiscal. Todavia, sem que se faculte manifestação prévia da parte contrária, não é possível concluir que a demora na retificação seja atribuível exclusivamente à parte agravada. É indubitável que constitui dever do fornecedor emitir a nota fiscal do produto e que, acaso confirmada, após a adequada instrução probatória, a desídia por ato imputável à parte agravada, há falha na prestação do serviço. Todavia, assiste razão ao juízo de origem quando aponta que a tutela de urgência pretendida – a imediata correção e emissão da nota fiscal – pode depender da ingerência da Receita Federal. Trata-se de veículo adquirido em condições específicas, mediante isenção tributária conferida para Estados estrangeiros e seus funcionários, a exigir procedimento específico. Desse modo, não se trata de uma simples determinação dirigida à fornecedora, reforçando a necessidade de facultar o exercício do contraditório. Conforme dispõe o artigo 475 do Código Civil, a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer caso, a indenização por perdas e danos. Desse modo, eventual prejuízo experimentado em decorrência do descumprimento contratual é passível de indenização futura. Colaciona-se precedente desta e. Corte, consentâneo ao entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. TUTELA RECURSAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A verificação de ocorrência do descumprimento contratual alegado pelas partes necessita de dilação probatória, o que deve ocorrer nos autos de origem. 2. Faz-se prudente, portanto, realizar-se análise profunda dos argumentos trazidos pelos recorrentes, socorrendo-se dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1644298, 07260490220228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 9/12/2022). Em conclusão, não está verificada, prima facie, a probabilidade do direito, imprescindível à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 5 de junho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora